Tribunal: TJMT
Processo: 1017512-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017512-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 960.550.571-15 (ADVOGADO), ADEVAIR CEVADA DE MORAIS - CPF: 835.860.081-04 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA ROSEMARY GONCALVES MENDES - CPF: 858.834.331-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDIR FRANCISCO GOES - CPF: 051.626.988-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DOS SANTOS LEITE - CPF: 452.865.401-63 (TERCEIRO INTERESSADO), RINALDO DA CRUZ OLIVEIRA - CPF: 594.213.041-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUEL LEANDRO TKACZ - CPF: 717.552.331-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HEVERTHON DIAS DE MOURA - CPF: 697.167.811-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMAGNO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 887.237.631-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCIO DO NASCIMENTO JUSTINO - CPF: 513.256.321-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDENILSON JOAQUIM SIMOES HURTADO - CPF: 712.610.601-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CACERES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE,
UNANIMIDADE.
PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO SANEADORA QUE RESPEITA OS LIMITES DA LIDE. PRESCRIÇÃO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. MÍDIAS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS POR ESTA CORTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou as preliminares de prescrição, de incompetência territorial e de cerceamento de defesa, postergando sua análise para momento oportuno, além de fixar os pontos controvertidos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) se a ausência de juntada das mídias das interceptações telefônicas e das decisões judiciais que as autorizaram compromete o contraditório e a ampla defesa;

(ii) se a prescrição da pretensão punitiva estatal, já reconhecida na esfera penal militar, deve ser desde logo apreciada na ação civil de improbidade;

(iii) se o juízo da 4a Vara Cível de Cáceres/MT é territorialmente competente para processar a ação;

(iv) se a decisão saneadora extrapolou os limites da demanda ao incluir o dimensionamento do dano como ponto controvertido.

III. Razões de decidir

3. O uso de prova emprestada exige observância do contraditório e da ampla defesa, impondo a necessidade de juntada das mídias das interceptações e das decisões judiciais que as autorizaram, sob pena de cerceamento de defesa.

4. A alegação de prescrição da pretensão punitiva não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, o que inviabiliza sua análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

5. A competência da Comarca de Cáceres/MT está consolidada, diante da prática dos atos ali descritos, sendo inviável sua rediscussão.

6. A delimitação dos pontos controvertidos no saneamento é ato discricionário e não implica julgamento extra petita quando decorre do exame lógico da causa de pedir e do pedido veiculado na petição inicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento parcialmente provido.

8. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. O contraditório e a ampla defesa impõem, no uso de prova emprestada, a juntada das mídias das interceptações telefônicas e das decisões judiciais que as autorizaram.

2. A prescrição da pretensão punitiva não pode ser apreciada em grau recursal quando não decidida em primeiro grau.

3. A competência territorial deve respeitar os fatos narrados na inicial e as decisões anteriores do próprio Tribunal.

4. A delimitação dos pontos controvertidos pelo juízo saneador é legítima, desde que relacionada ao mérito da causa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 357 e 373; L. 8.429/1992, arts. 17, § 4o-A, 9o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no REsp no 1.849.162/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 20/08/2024; STJ, AgInt nos EDcl na PET no REsp no 1.894.764/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJEN 21/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Adevair Cevada de Moraes contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 0002523-96.2014.8.11.0006, que rejeitou as preliminares suscitadas pela defesa, notadamente quanto à alegação de prescrição da pretensão punitiva estatal e de incompetência da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, postergando a análise dessas matérias para o momento oportuno, após instrução probatória.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público em face de Adevair Cevada de Moraes e outros agentes públicos, imputando-lhes suposta prática de atos de improbidade administrativa consubstanciados no recebimento de vantagens ilícitas para se omitirem na fiscalização da passagem de mercadorias oriundas da Bolívia, sem o recolhimento dos tributos devidos, possibilitando a sua comercialização em território brasileiro. O procedimento investigatório baseou-se em interceptações telefônicas, relatórios do GAECO e outras diligências investigativas iniciadas ainda no ano de 2005.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão combatida incorre em erro
in procedendo
ao postergar o exame da prescrição, que reputa matéria de ordem pública e passível de apreciação de ofício, independentemente de dilação probatória. Argumenta que já transcorreram mais de quatorze anos desde o ajuizamento da ação civil (em 06/07/2010) sem avanço à fase instrutória, o que, a seu ver, implicaria a extinção da pretensão punitiva estatal, inclusive por força da prescrição reconhecida na esfera penal pela Justiça Militar, em relação ao mesmo conjunto fático.

Alega, ainda, incompetência do juízo de origem, sustentando que os fatos narrados ocorreram na circunscrição territorial do município de Porto Esperidião/MT, local sede do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON), órgão ao qual o agravante e demais corréus estariam lotados, e não em Cáceres/MT, onde tramita a ação civil. Sustenta, ademais, cerceamento de defesa em razão da ausência de juntada aos autos das mídias integrais das interceptações telefônicas e das decisões judiciais que autorizaram tais diligências, o que inviabilizaria o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Assevera, por fim, que a decisão agravada, ao fixar os pontos controvertidos,
“ultrapassou os limites da demanda inicial (Num. 117000462 - Pág. 10), impondo a apuração e dimensionamento do dano, o que não foi objeto proposto pelo Ministério Público nesta ação de improbidade administrativa, configurando julgamento extra petita.”

O agravo foi recebido com efeito suspensivo para suspender
“a eficácia da decisão, sem prejuízo do prosseguimento das diligências necessárias para a instrução da
ação civil pública por ato de improbidade administrativa
para regularizar as pendências sinalizadas neste recurso”
(id. 225121699).

Em face dessa decisão, Adevair Cevada de Moraes interpôs agravo interno (id. 230240186) e o Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso (id. 231835153)

Em contrarrazões ao agravo de instrumento, o Ministério Público defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que a análise da prescrição foi acertadamente postergada, por se tratar de questão que demanda incursão no mérito da causa, sendo imprescindível, para tanto, a realização de instrução probatória. Sustenta que a competência territorial é da Comarca de Cáceres, porquanto os fatos imputados teriam ocorrido na zona rural daquele município, especificamente no Posto Policial Militar do Limão.

Alega, ainda, que eventual ausência de juntada das mídias integrais não configura nulidade absoluta, tratando-se de irregularidade sanável, pois as degravações dos diálogos interceptados encontram-se nos autos e foram elaboradas com fé pública por servidor público, estando a defesa autorizada a pleitear acesso ao conteúdo integral das gravações, caso entenda necessário (id. 232551651).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, tão somente para que sejam disponibilizadas as mídias referentes à prova compartilhada (id. 278277876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, necessário esclarecer que matéria similar já foi apreciada nos autos do Agravo de Instrumento no

1017292-61.2024.8.11.0000, interposto por Romagno Gomes de Oliveira, corréu na ação de origem, cujo acórdão proferido no âmbito do Regime de Cooperação da 2a Câmara de Direito Público, transitado em julgado em 25/04/2025, restou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO DE SANEAMENTO. PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE MÍDIAS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DA DECISÃO QUE AUTORIZOU A INTERCEPTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PARCIAL PROVIMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n.o 0002523-96.2014.8.11.0006, que saneou o feito, rejeitou preliminares, fixou pontos controvertidos, deferiu a produção de prova oral e designou audiência de instrução e julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) Verificar a regularidade da decisão agravada quanto ao uso de prova emprestada sem a juntada das mídias e da decisão judicial que autorizou as interceptações telefônicas; (ii) Analisar a alegação de prescrição da pretensão punitiva estatal e sua repercussão na esfera da improbidade administrativa; (iii) Examinar a fixação como ponto controvertido do dimensionamento dos danos ao patrimônio público, embora não conste dos pedidos iniciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada reconheceu como válidas as provas emprestadas, apesar da ausência de juntada das mídias das interceptações e da decisão que autorizou a quebra do sigilo, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. A jurisprudência admite o uso de prova emprestada desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, sendo imprescindível a disponibilização das mídias e das decisões que as autorizaram para sua regular utilização.
5. Quanto à prescrição da pretensão punitiva estatal, a questão não foi apreciada pelo juízo a quo, impossibilitando sua análise neste agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.
6. A definição dos pontos controvertidos é ato discricionário do juízo de saneamento, sendo legítima a fixação do dimensionamento dos danos ao patrimônio público como questão de mérito, ainda que não conste expressamente como pedido da inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo parcialmente conhecido e, nesta parte, provido parcialmente, para determinar a juntada das mídias das interceptações telefônicas e da decisão que autorizou a interceptação, oportunizando às partes o contraditório e a ampla defesa.
Tese de julgamento:
1. O uso de prova emprestada na ação de improbidade administrativa exige a juntada das mídias correspondentes e da decisão que autorizou a interceptação telefônica para garantir o contraditório e a ampla defesa.
2. A prescrição da pretensão punitiva estatal não pode ser analisada em agravo de instrumento quando não decidida pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados:
Código e Processo Civil, artigos 357, 373; Lei n.o 8.429/1992, artigos 9o, 11 e 12.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n.o 1.849.162/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/08/2024;
STJ, AgInt nos EDcl na PET no REsp n.o 1.894.764/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN 21/02/2025.

(N.U 1017292-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Regime de Cooperação da 2a Câmara de Direito Público, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 11/06/2025)

Em respeito à isonomia processual e à segurança jurídica, adota-se o entendimento já consolidado por esta eg. Câmara no que tange a prescrição, cerceamento de defesa e limites da decisão saneadora.

A insurgência relativa à incompetência do juízo, ademais, também não merece guarida. Conforme consignado na decisão que deferiu parcialmente a tutela recursal, a competência territorial foi fixada em favor da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, porquanto os fatos narrados na inicial decorrem de condutas ali praticadas, sem violação ao art. 17, § 4oA, da Lei 8.429/1992. Consta, inclusive, que a questão já havia sido decidida por este Tribunal no âmbito do Agravo de Instrumento no 25143/2014 (id. 68238278 – pag. 125 dos autos de origem), não se evidenciando probabilidade do direito a amparar a rediscussão.

Diante desse quadro, regularização prévia da prova emprestada assegurada, vedação ao exame antecipado da prescrição por não ter sido enfrentada no primeiro grau, manutenção da competência já afirmada para a Comarca de Cáceres e legitimidade da delimitação dos pontos controvertidos, impõe-se o parcial provimento do recurso nos termos do acórdão proferido no RAI no 1017292-61.2024.8.11.0000.

Ante exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, apenas para determinar a juntada das mídias das interceptações telefônicas e da decisão que as autorizou, oportunizando às partes o contraditório e a ampla defesa.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025